Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. AFASTADO.
1. O Código Civil, ao tratar do pagamento com sub-rogação, refere-se à sub-rogação pessoal. Apesar da empresa seguradora assumir a posição do segurado como credora do crédito a legislação consumerista é inaplicável. O Código de Defesa do Consumidor requer a existência, de um lado, do fornecedor (que é a pessoa física ou jurídica, privada ou pública, estrangeira ou nacional que, de forma habitual, forneça produto ou preste serviço) e, do outro, do consumidor (pessoa física ou jurídica que adquire os produtos ou se utiliza dos serviços como destinatário final), nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. A natureza da relação jurídica entre a seguradora e a concessionária do serviço público de distribuição de energia elétrica, decorrente de sub-rogação de crédito, não está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
3. A admissão da pessoa jurídica como consumidora deve ser medida excepcional. Será considerada consumidora somente quando adquirir ou utilizar produto ou serviço fora de sua área de especialidade ou alheios à finalidade da atividade produtiva, assim como quando revelar vulnerabilidade perante o fornecedor.
4. A ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o sinistro e o serviço de distribuição de energia elétrica impede a responsabilização civil da concessionária do serviço público.
5. Apelação provida.